Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-84.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805792-84.2019.8.14.0028

APELANTE: ANDRE LUIS CAETANO ROSA

APELADO: ANTONIO MIRANDA SOBRINHO, MARINALVA JUSTINO ALVES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0805792-84.2019.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ CAETANO ROSA

EMBARGADO (A): ESPÓLIO DE ANTÔNIO MIRANDA SOBRINHO e MARINALVA JUSTINO ALVES MIRANDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por devedor em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, manteve a exigibilidade de penalidade por mora contratual e afastou as condenações por litigância de má-fé e caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve erro material e contradição no acórdão quanto à natureza jurídica da verba executada (multa contratual vs. juros moratórios);

(ii) saber se é cabível a redução equitativa da cláusula penal moratória, nos termos do art. 413 do Código Civil, diante do adimplemento integral da obrigação com pequeno atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contradição sanada quanto à terminologia utilizada no acórdão embargado, esclarecendo-se que a penalidade exigida corresponde a cláusula penal moratória, e não juros legais.

4. Omissão reconhecida e suprida para afirmar a aplicação do art. 413 do CC, diante da desproporcionalidade entre a penalidade prevista contratualmente (10% sobre a parcela) e o atraso de apenas oito dias na quitação integral da obrigação.

5. Redução equitativa da cláusula penal moratória para 5% do valor da parcela paga em atraso, considerada mais razoável, proporcional e suficiente para cumprir a função da penalidade.

6. Inexistência de má-fé ou caráter protelatório no manejo dos aclaratórios, por se tratar de vícios efetivamente identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A multa contratual prevista como cláusula penal moratória pode ser reduzida equitativamente pelo juiz, com fundamento no art. 413 do CC, quando a obrigação for adimplida com atraso e a penalidade se mostrar manifestamente excessiva.

2. A nomenclatura contratual (“juros de mora”) não impede o reconhecimento jurídico da penalidade como cláusula penal moratória, para fins de incidência do art. 411 do CC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ LUIS CAETANO ROSA em face do Acórdão (Id. 25539060) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes (Id. 19059902) os Embargos à Execução opostos pelo ora Embargante. Na sentença de embargos de declaração (Id. 19059907), o juízo
a quo
reconheceu como fato incontroverso o cumprimento da obrigação principal com 7 (sete) dias de mora, mas manteve a exigibilidade da cobrança. Interpretou a penalidade prevista no contrato como cláusula penal moratória, apesar da menção a "juros de mora", e considerou o percentual de 10% razoável diante do valor do negócio. Além disso, condenou o embargante por litigância de má-fé e por apresentar embargos protelatórios.

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso de Apelação (Id. 19059909), alegando, em síntese: a) nulidade da execução por inexigibilidade do título, uma vez que a multa contratual só seria devida após 30 dias de atraso e mediante constituição em mora, o que não ocorreu ; b) a aplicação da Súmula 410 do STJ ; c) erro de procedimento do juiz de primeiro grau ao reinterpretar a cláusula contratual, violando o princípio da congruência; d) a necessidade de aplicação dos princípios do adimplemento substancial, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, para exonerar ou reduzir a penalidade; e) o afastamento das multas por litigância de má-fé e caráter protelatório. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os Embargos à Execução.

Esta 1ª Turma de Direito Privado, em Acórdão (Id. 25539060), deu parcial provimento ao apelo. A decisão afastou as condenações por litigância de má-fé e por caráter protelatório, mas manteve a exigibilidade da cobrança. O acórdão entendeu que a Cláusula IV do contrato previa duas situações distintas: a incidência de juros por atraso simples e a rescisão contratual em caso de atraso superior a 30 dias. Afastou a aplicabilidade da Súmula 410/STJ e da teoria do adimplemento substancial ao caso, por não se tratar de resolução contratual, mas de cobrança por mora. O acórdão embargado foi lavrado nos seguintes termos:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PELA AUSÊNCIA DE ATRASO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, REJEITADA A PRIMEIRA ALEGAÇÃO E A SEGUNDA RESERVADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Exigibilidade e exequibilidade da cobrança de multa e juros de mora pelo atraso no pagamento da primeira parcela do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso concreto que se restringe à incidência de astreintes ao descumprimento de obrigação de fazer e não fazer em autos de processo por decisão judicial, o que não é o caso da multa contratual em discussão;

4. A Cláusula IV, item 4 do Contrato firmado entre as partes prevê duas situações: a incidência de juros pelo atraso no pagamento e, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, a rescisão contratual. Obrigação de pagar. Pagamento da primeira parcela em desacordo com o prazo ajustado;

5. Adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Não configuração de resolução contratual e, sim, de cobrança por atraso no adimplemento de parcela, tornando exigível e exequível a obrigação objeto da Ação de Execução;

6. Não obstante o pagamento integral da parcela, o atraso e o pagamento em desacordo com o ajustado no contrato geram o pagamento de juros de mora, independentemente da demonstração de prejuízo, em observância à boa-fé contratual;

5.4 Não configuração de embargos protelatórios (art. 918, III e parágrafo único do CPC), tampouco de litigância de má-fé (art. 80 do CPC). A oposição dos presentes Embargos à Execução visa a aplicação de interpretação defendida pelo apelante e o seu desacolhimento não pode impor à parte as referidas penalidades, sob pena de ofensa ao direito de ação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O pagamento em atraso de obrigação estabelecida em contrato gera as penalidades estabelecidas no instrumento.”

O Embargante opõe os presentes aclaratórios (Id. 25762880), com pedido de efeitos infringentes, apontando os seguintes vícios no acórdão:

1.

Erro de Fato e Contradição: Alega que o acórdão se baseou em premissa equivocada ao tratar a cobrança como "juros de mora", quando a execução, desde sua petição inicial, pleiteia o pagamento de "multa contratual". Sustenta que a ementa do julgado menciona "juros", enquanto a fundamentação do voto se refere a "multa contratual", o que gera contradição.

2.

Omissão: Aponta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do art. 413 do Código Civil, no que tange à redução da penalidade com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do adimplemento substancial da parcela.

O objetivo do recurso é sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 26186464), requerendo a rejeição dos embargos. Argumentam que o recurso é meramente protelatório e visa rediscutir o mérito da causa, não havendo vícios a serem sanados. Pedem a condenação do Embargante por litigância de má-fé.

No que tange ao pedido de inclusão do feito em pauta presencial, ressalto que o julgamento dos presentes Embargos de Declaração prescinde de tal medida. Isso porque, conforme dispõe expressamente o art. 140, §11, inciso VI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, não haverá sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. Dessa forma, sendo incabível a sustentação oral na presente espécie recursal, revela-se desnecessária a retirada do processo do Plenário Virtual, devendo o julgamento prosseguir na modalidade eletrônica, em conformidade com as normas regimentais.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso em tela, o Embargante alega a existência de erro de fato, contradição e omissão.

1. Da Alegada Contradição e Erro de Fato: Natureza Jurídica da Verba Executada (Juros de Mora vs. Multa Contratual)

O Embargante sustenta que o acórdão partiu de uma premissa fática equivocada ao considerar a cobrança como "juros de mora", quando a Ação de Execução originária claramente pleiteava o pagamento de "multa contratual". Aponta, ainda, uma contradição interna no julgado, que ora se refere a "juros", ora a "multa".

Assiste parcial razão ao Embargante neste ponto, sendo necessário o esclarecimento para aperfeiçoar o julgado.

De fato, a petição inicial da Ação de Execução (processo nº 0019390-12.2017.8.14.0028) pleiteia expressamente o pagamento de "multa contratual" decorrente do atraso no pagamento da primeira parcela do contrato. O Acórdão embargado, embora tenha mencionado apenas o termo "juros" em sua ementa:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PELA AUSÊNCIA DE ATRASO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, REJEITADA A PRIMEIRA ALEGAÇÃO E A SEGUNDA RESERVADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE DE
COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL.

Todavia, em parte de sua fundamentação, analisou a penalidade sob a ótica da mora contratual, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso vertente, em que pese a interpretação dada pelo Juízo de origem, observo que a Cláusula IV, item 4 do Contrato firmado entre as partes prevê duas situações: a incidência de juros pelo atraso no pagamento e, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, a rescisão contratual, fazendo erigir a obrigação de pagar, uma vez que confessadamente a primeira parcela foi paga em desacordo com o prazo ajustado."

A Cláusula IV, item 4, do contrato (Id. 19059879), possui a seguinte redação:

"Se o COMPRADOR não cumprir a obrigação de pagamento nas datas descritas na clausula III, será cobrado juros de mora no valor correspondente a 10 (dez) por cento sobre a parcela vencida, e havendo o atraso no pagamento por mais de 30 dias o contrato será rescindido, e o COMPRADOR será constituído em mora, e será cobrado o valor equivalente a 10% (dez) por cento do valor total do contrato corrigido, abatendo o valor já pago"

A redação da cláusula, de fato, não é a mais precisa. A primeira parte prevê a cobrança de "juros de mora no valor correspondente a 10 (dez) por cento sobre a parcela vencida" para atraso inferior a 30 dias. A segunda parte estipula a rescisão contratual e a cobrança de 10% sobre o valor total do contrato para atrasos superiores a 30 dias.

A execução proposta pelos Embargados refere-se à primeira hipótese (atraso inferior a 30 dias), pleiteando a penalidade de 10% sobre a parcela paga com atraso. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, interpretou tal verba como cláusula penal moratória, e não como juros de mora propriamente ditos, nos termos do art. 411 do Código Civil.

“Art. 411 do CC. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.”

Este Colegiado, ao manter a exigibilidade da cobrança, ratificou o entendimento de que o simples atraso no pagamento (mora
ex re
) gera o dever de arcar com a penalidade contratualmente prevista, independentemente da nomenclatura utilizada ("juros" ou "multa"). A contradição apontada, portanto, reside mais na terminologia empregada do que na substância do julgado. A intenção do acórdão foi confirmar a validade da penalidade pelo atraso, que tem natureza de cláusula penal moratória.

Para sanar qualquer dúvida, acolho os embargos neste ponto para esclarecer que a obrigação de pagamento mantida pelo acórdão, embora denominando "juros" em alguns trechos por acompanhar a literalidade da primeira parte da cláusula contratual, possui a natureza jurídica de cláusula penal moratória, destinada a indenizar o credor pelo simples retardamento no cumprimento da obrigação, sendo exigível independentemente de alegação de prejuízo (art. 416, do CC). Fica, assim, sanada a contradição e o erro material apontados, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

2. Da Alegada Omissão: Análise do Art. 413 do Código Civil

O Embargante argumenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal, com base no art. 413 do Código Civil.

Neste ponto, a omissão merece ser suprida.

O art. 413 do Código Civil estabelece que "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio". Trata-se de uma norma de ordem pública, que impõe ao julgador o dever de intervir para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

O acórdão embargado, ao tratar do adimplemento substancial, o fez para afastar a tese de que o pagamento quase integral impediria a cobrança da penalidade, mas não adentrou, de fato, na análise da sua eventual redução, conforme verificamos no trecho a seguir:

“Especificamente quanto à alegação de adimplemento substancial, este se constitui, conforme o STJ, em um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, não se aplicando no caso concreto, por não se tratar de resolução contratual e, sim, de cobrança por atraso no adimplemento de parcela, tornando exigível e exequível a obrigação objeto da Ação de Execução.

(...)

Assim, não obstante o pagamento integral da parcela, o atraso e o pagamento em desacordo com o ajustado no contrato geram o pagamento de juros, independentemente da demonstração de prejuízo, em observância à boa-fé contratual.”

Passo a fazê-lo.

No caso concreto, é incontroverso que a primeira parcela, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a ser quitada na data assinatura do contrato (28/11/2016), foi integralmente quitada de forma fracional (R$ 1.246.000,00 em 30/11/2016, seguido de R$ 670.000,00 em 01/12/2016 e R$ 84.000,00 em 06/12/2016) e com um atraso total de 8 (oito) dias. A obrigação principal, portanto, foi cumprida em sua totalidade, ainda que com mora. A hipótese se enquadra na parte final do art. 413 do CC: a análise sobre se o montante da penalidade é "manifestamente excessivo".

A cláusula penal foi fixada em 10% sobre o valor da parcela vencida, o que corresponde a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Considerando a natureza do negócio (compra e venda de imóvel rural de alto valor) e a finalidade da cláusula (desestimular a mora), a fixação de uma penalidade pecuniária é legítima.

Contudo, a aplicação de uma multa de R$ 200.000,00 por um atraso de apenas 8 dias em uma obrigação que foi integralmente cumprida se mostra, de fato, excessiva e desproporcional, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que devem nortear as relações negociais. O atraso foi mínimo em comparação com a complexidade e o valor da transação. Não há nos autos qualquer evidência de que esse curto período de mora tenha causado prejuízos significativos aos credores que justifiquem uma penalidade em patamar tão elevado.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a redução da cláusula penal com base no art. 413 do CC é um dever do juiz, e não uma mera faculdade, quando constatada a sua manifesta excessividade. A este respeito, destaca-se o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. DUAS ÚLTIMAS PARCELAS.
CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL EXTEMPORÂNEO. MENOS DE DOIS MESES. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 413 DO CC/02
. PACTA SUNT SERVANDA. HARMONIA. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO.

1. Ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, já em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, por meio do qual foi renegociada a dívida originária de pouco mais de cinquenta mil reais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), tendo sido previsto que, na hipótese de atraso no pagamento, o valor da dívida seria o primitivo (mais de R$ 54.000,00), somado a multa no montante de 20%.

2. Recurso especial interposto em: 20/07/2020; conclusos ao gabinete em: 30/11/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorrendo pagamento parcial em virtude de atraso, pode ser reduzida a cláusula penal ou se deve prevalecer o valor da multa estipulada pelas partes; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa contratual na hipótese concreta; e c) se os embargos de declaração opostos pelo recorrente possuíam propósito protelatório, sendo devida a incidência da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

4. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

5. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial pelo pagamento extemporâneo, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.

7. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas em igualdade de condições – não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes –, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações – pouco menos de dois meses, em relação à penúltima, e de um mês, quanto à última – e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 20% do valor das parcelas pagas a destempo.

8. Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual não é caso de aplicação da multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

9. Recurso especial provido.”

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.898.738 - SP (2020/0256237-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DE JULGAMENTO 23 de março de 2021).
(nossos grifos)

Não sendo outro o entendimento deste E. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE PREVISÃO DE PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ATO NULO. ART. 166, INC. II DO CC/02. INOCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA OU JURÍDICA DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE REAL DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS NO PRAZO PACTUADO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. MANIFESTA DESPROPORCIONAL DO VALOR TOTAL DA MULTA. DESVIRTUAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 413 DO CC/03
. ADEQUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Diferentemente do entendimento do juízo de primeiro grau, não é possível se considerar que a previsão celebrada em relação ao prazo para transferência da propriedade dos imóveis para a titularidade do credor tratava de prestação impossível, a teor do que dispõe a regra do art. 166, II, do Código Civil;

2. A noção de prestação impossível, para fins de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico na forma do art. 166, II, do CC/02, reclama a configuração de uma situação de concreta e efetiva inviabilidade de se realizar a obrigação, o que não ocorre na hipótese, porquanto o prazo de 45 dias seria suficiente para o credor engendrar os esforços necessários para transferir os imóveis;

3. É cabível a redução do valor da multa decorrente de cláusula penal moratória prevista no termo de acordo celebrado pelas partes, haja vista que tal modificação decorre de norma cogente e de ordem pública. In casu, a redução equitativa do valor da multa resultante de cláusula penal se dá na esteira do art. 413 do Código Civil, pois o montante da penalidade se tornou manifestamente excessivo. Ressalta-se, além disso, que houve o adimplemento parcial do débito objeto da confissão de dívida, posto que o credor recebeu parte do valor da dívida;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00232120520138140301 13703755, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INDEFERIMENTO.
CLAÚSULA PENAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MONTANTE EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O pedido de justiça gratuita deve ser rejeitado, tendo em vista a prática de ato incompatível do apelante que recolheu o preparo recursal. Precedentes do STJ.

2- A cláusula penal deve ser prevista contratualmente e seu valor não pode ser superior ao da obrigação principal e nem tampouco se mostrar excessivo, ou, ainda, cabendo ao juiz reduzir, equitativamente, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico; incumbindo, outrossim, ao devedor, comprovar a onerosidade excessiva, ou esclarecer a natureza e a finalidade do negócio jurídico, o que não ocorreu no presente caso.

3- A Lei da Usura é inaplicável por se cuidar de cláusula penal compensatória, bem como o CDC, por não se cuidar de relação de consumo.

4- O parcelamento da dívida depende da anuência do credor, o que não se afigurou no presente caso.

5- Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844117-85.2019.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Dec. Monocrática - Julgado em 05/07/2024)
(nossos grifos)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – BAIXA DE HIPOTÉTICA – EFETIVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – DESCUMPRIMENTO – FATO DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO – ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DOS EMBARGANTES/APELANTES ACERCA DA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E DO PRAZO CONTRATUAL – BAIXA TARDIA HIPOTECA QUE NÃO AFASTA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LAPSO DE DESCUMPRIMENTO –
ADEQUAÇÃO DAS MULTAS E ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO – EQUITATIVIDADE – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO JÁ PERFILHADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de cumprimento de obrigação contratual por fato de terceiro; a ocorrência de caso fortuito ou de força maior; a necessidade de afastamento ou minoração da multa contatual; bem como a existência de excesso de execução. 2 – A teor do citado art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 3 – No caso em exame, vislumbra-se que o raciocínio adotado na origem, revela-se íntegro, não podendo os apelantes afastarem a sua responsabilização na medida em que os recorrentes tinham pleno conhecimento da complexidade do procedimento relativo à baixa da hipoteca, bem como o prazo contratual estabelecido para fins de cumprimento da diligência. 4 – Desse modo, tendo os apelantes assumidos expressamente sob pena de multa, a obrigação de proceder a baixa da hipoteca no prazo pactuado, entendo que resta configurado na hipótese, o descumprimento contratual, não havendo que se falar em descumprimento involuntário por fato de terceiro. 5 – De igual modo, não há que se falar em afastamento da multa prevista em contrato, em razão da ocorrência do descumprimento, ainda que parcial do contrato, com a não realização da baixa da hipoteca no prazo estabelecido. 6 – Não obstante a baixa tardia hipoteca não afaste o descumprimento contratual, é razoável que o lapso de descumprimento seja considerado para efeito de eventual adequação das multas e encargos previstos em contrato. 7 –
Nessa esteira, o art. 413, do Código Civil autoriza a redução da penalidade se o importe for manifestamente excessivo, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes em prejuízo da outra. 8 – Na sentença recorrida, considerando que o atraso no cumprimento da obrigação assumida, ocorreu pelo período aproximado de 4 (quatro) meses, o juízo primevo acolheu em parte o pleito de redução da multa, formulado pelos embargantes/apelantes, minorando o valor da multa prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira da avença, do percentual de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, bem assim os juros previstos na mesma cláusula do percentual de 3% (três por cento) pro rata dia para 1% (um por cento) ao mês
. 9 – Nesse contexto, entendo que a minoração da multa estabelecida pelo juízo de origem, revela-se razoável e proporcional, atendendo de forma adequada e equitativa o disposto no art. 413 do Código Civil.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00064216320198140005 14481848, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

Dessa forma, integrando o acórdão para suprir a omissão, entendo ser devida a redução equitativa da cláusula penal moratória. Considerando as circunstâncias do caso, o valor da obrigação, o adimplemento integral ainda que tardio, o curto período de mora e a ausência de demonstração de prejuízo relevante, assim considero razoável e proporcional a redução da penalidade para 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela paga em atraso (R$ 2.000.000,00), o que totaliza R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Este patamar é suficiente para cumprir a dupla função da cláusula penal, ou seja, compensar o credor pela mora e desestimular o devedor ao inadimplemento, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

3. Do Caráter Protelatório e Litigância de Má-fé

Os Embargados requerem a condenação do Embargante por litigância de má-fé, alegando que o recurso é protelatório. O pedido não merece acolhimento. Como visto, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar vícios efetivamente existentes no acórdão, o que afasta o seu caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para:

a) Esclarecer, sem alteração do resultado, que a verba cuja exigibilidade foi mantida pelo acórdão embargado possui natureza jurídica de cláusula penal moratória.

b) Suprir a omissão apontada para, com fundamento no art. 413 do Código Civil, reduzir equitativamente a cláusula penal moratória para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela paga em atraso, mantendo, no mais, os termos do acórdão embargado.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025